Tribunal: TJSP
Processo: 2172923-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Indenização securitária por invalidez por doença. Recusa do segurador, ao fundamento de haver apenas cobertura para invalidez por acidente, sendo imponível o reconhecimento de cláusula restritiva. Anterior ação de exibição de apólice original, autos de n.o 1097250-75.2021.8.26.0100, em que não apresentado o documento, com conclusão de presunção de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Indenização securitária por invalidez por doença. Recusa do segurador, ao fundamento de haver apenas cobertura para invalidez por acidente, sendo imponível o reconhecimento de cláusula restritiva. Anterior ação de exibição de apólice original, autos de n.o 1097250-75.2021.8.26.0100, em que não apresentado o documento, com conclusão de presunção de veracidade dos fatos lá alegados pelo Agravado quanto à cobertura pretendida. Decisão agravada na ação principal que considera a existência de cobertura para o sinistro alegado como questão superada em razão da decisão prolatada no anterior processo de exibição de documentos. Insurgência justificada. Ação autônoma de exibição de documento que, na falta justificada da apresentação do instrumento pretendido, acarreta automaticamente a consequência inscrita no art. 400 do CPC. Presunção de veracidade das alegações que dispensa prova dos fatos constitutivos do direito do requerente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.